Tribunal: TJSP
Processo: 2081347-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento – Recebimento por terceira pessoa que não descaracteriza a mora – Mora devidamente comprovada, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 – Purgação da mora – Pagamento das prestações vencidas – Impossibilidade – Art. 3o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento – Recebimento por terceira pessoa que não descaracteriza a mora – Mora devidamente comprovada, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 – Purgação da mora – Pagamento das prestações vencidas – Impossibilidade – Art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/69 que se refere à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive das prestações vincendas – Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.418.593/MS – Precedente obrigatório – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000342813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081347-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEMOS, é agravado BANCO VOLKSWAGEN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2081347-26.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2081347-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Paulo Henrique Oliveira Lemos
Agravado: Banco Volkswagen S/A
Voto no 24.814
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
Alienação fiduciária
Envio de
notificação extrajudicial por carta registrada com
aviso de recebimento Recebimento por terceira
pessoa que não descaracteriza a mora
Mora
devidamente comprovada, nos termos do art. 2o, §
2o, do Decreto-Lei no 911/69 Purgação da mora
Pagamento
das
prestações
vencidas

Impossibilidade Art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei
911/69 que se refere à necessidade de quitação de
todo o débito, inclusive das prestações vincendas

Entendimento
sedimentado
pelo
Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.418.593/MS
Precedente obrigatório
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LEMOS, nos autos da ação de busca e
apreensão que lhe move BANCO VOLKSWAGEN S/A, objetivando a reforma
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível do Foro
Regional de Santana, Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, que manteve
a medida liminar, por entender caracterizada a mora contratual.
Sustenta o agravante a ocorrência de vício em
sua citação, na medida em que a carta foi recebida por terceiro desconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2081347-26.2020.8.26.0000
3
Defende, ainda, que deve ser reconhecido seu
direito de purgar a mora.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de busca e apreensão
com pedido liminar, fundamentada no inadimplemento da cédula de crédito
bancário com cláusula de alienação fiduciária do veículo Volkswagen Voyage,
fabricação/modelo 2019/2020, Placa BPO-8970.
Segundo noticiado, houve descumprimento da
obrigação pelo agravante, que teria deixado de adimplir as parcelas vencidas a
partir de 02 de agosto de 2019, ensejando a propositura da ação apontada.
Houve por bem o MM. Juiz a quo deferir a medida
liminar pleiteada, determinando a citação do réu para pagar a integralidade da
dívida em cinco dias a partir do cumprimento da liminar.
Cumprida a medida, sobreveio manifestação do
devedor suscitando a nulidade da citação e requerendo autorização para
purgar a mora. A liminar, contudo, foi mantida pelo Juízo de Primeiro Grau,
decisão contra a qual se insurge o agravante.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2081347-26.2020.8.26.0000
4
Como se sabe, a mora, nos contratos de
alienação fiduciária em garantia, tem natureza ex re, restando configurada com
o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de
parcela, subsumindo-se, assim, a hipótese prevista no artigo 2o do Decreto-Lei
no 911/69.
Todavia, é de rigor a comunicação da mora ao
devedor, a qual, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei
no 911/69, em vigor desde 14 de novembro de 2014, data da publicação da Lei
no 13.043/14, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de
recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário.
In verbis:
“Art. 2o, § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.”
Observa-se, assim, que na data em que realizada
a notificação extrajudicial do requerido, não mais era exigido que esta se
desse por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do
título, tal qual previa a antiga redação do dispositivo (“A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos
ou pelo protesto do título, a critério do credor”).
E, no caso em tela, verifica-se que a notificação
foi efetivamente realizada, já que a correspondência foi encaminhada ao
endereço constante do contrato de financiamento e devidamente assinada
pelo recebedor (Margareth Jesus).
Acerca da suficiência do encaminhamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2081347-26.2020.8.26.0000
5
notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento para
configuração da mora do devedor, e da desnecessidade de que o recebimento
se dê pelo próprio réu, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento
Busca e apreensão
Alienação fiduciária

Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato

Validade. Para o efeito de comprovação da mora, tendo em vista a
possibilidade liminar da busca e apreensão, basta estar caracterizado o
encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato Além
disso, dispõe o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no
13.043, de 13 de novembro de 2014, segundo o qual "a mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
Agravo provido”. (Agravo de Instrumento 2083742-64.2015.8.26.0000, Rel.
Lino Machado, 30a Câmara de Direito Privado, d.j. 20.05.2015).
“AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO
PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO. REQUISITO FORMAL NÃO
ATENDIDO. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
Atualmente, a comprovação da mora pode ocorrer pelo envio de notificação
por carta registrada com aviso de recebimento, a fim de possibilitar a
purgação da mora. No caso em exame, optou o autor pela expedição de
carta pelo Cartório de Serviço Notarial e Registral, com aviso de
recebimento (AR), porém não comprovou seu recebimento, seja pelo autor
ou por terceiro. Assim, se a carta enviada ao endereço fornecido pelo
financiado surte efeito apenas quando recebida por alguém, conclui-se que
autor não logrou êxito em comprovar a mora do devedor, por falta de
informação sobre recebimento no local”. (Agravo de Instrumento 2075353-
90.2015.8.26.0000, Rel. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado,
d.j. 12.05.2015 grifei).
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTÍCIA DE ANTERIOR AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
CONEXÃO
EXISTENTE,
A
JUSTIFICAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A conexão existente entre a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2081347-26.2020.8.26.0000
6
busca e apreensão e a de revisão de cláusulas contratuais, dada a parcial
coincidência de causa de pedir e, sobretudo, em face do risco de
contradição lógica entre as decisões, enseja a reunião dos processos
perante o Juízo prevento, nos termos dos artigos 105 e 106 do CPC. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR.
PLEITO DE SUSPENSÃO COM BASE NA ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA
DE
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL
E
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO.
DESACOLHIMENTO.
PERSISTÊNCIA DA EFICÁCIA DO CONTRATO E DA CONSTITUIÇÃO EM
MORA. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O fato de estar
pendente de julgamento a ação de revisão contratual não justifica a
suspensão da medida liminar na ação de busca e apreensão. Não tendo
sido deferida a tutela antecipada, não há como deixar de reconhecer a
mora, a justificar o prevalecimento da medida liminar. 2. No caso da ação de
busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, a mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Qualquer discussão restou superada pelo artigo 2o, § 2o do Decreto-lei no
911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014. (Agravo de Instrumento 2227414-67.2014.8.26.0000, Rel. Antonio
Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, d.j. 24.02.2015 grifei).
Com relação à purgação da mora, conforme
disposição trazida pelo artigo 3o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, é garantido ao
devedor fiduciante a possibilidade de reaver a posse do bem alienado, desde
que, no prazo de 5 dias após o cumprimento da medida liminar de busca e
apreensão, efetue o depósito da “integralidade da dívida pendente”, de acordo
com a redação conferida ao dispositivo pela Lei no 10.931/04:
“Art 3o. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o
inadimplemento do devedor.
§ 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-
se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do
credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2081347-26.2020.8.26.0000
7
expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou
de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da
dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na
inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(...)” (destacou-se)
Desta feita, para o correto desate da presente
questão, torna-se necessário analisar a extensão interpretativa que deve ser
conferida à expressão legal “integralidade da dívida pendente”, de modo a
aferir se esta refere-se à integralidade do valor financiado ou apenas ao valor
das prestações vencidas.
Entende este relator que referida expressão
deveria ser interpretada como sendo a totalidade das prestações vencidas do
financiamento, a fim de se prestigiar, não somente o direito basilar à ampla
defesa, como também se adequar ao princípio da manutenção dos contratos e
da ampla proteção ao consumidor, evitando, assim, que a exigência da
integralidade do valor financiado coloque o devedor fiduciante, parte
notoriamente vulnerável dentro da relação negocial analisada, em situação de
desproporcional desvantagem frente à instituição financeira.
Todavia, no julgamento do recurso representativo
de controvérsia REsp 1.418.593/MS, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO
DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2081347-26.2020.8.26.0000
8
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida
entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial , sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
2. Recurso especial provido.”
(REsp no 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, jul.
14.05.2014, DJe 27.05.2014).
Assim, entendeu a Corte Superior que o texto
atual do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69 refere-se à necessidade
de quitação de todo o débito, inclusive das prestações vincendas. Ainda, que a
Lei não faculta mais ao devedor a purgação da mora, expressão inclusive
suprimida das disposições atuais, não se extraindo do texto legal a
interpretação de que é possível o pagamento apenas da dívida vencida.
Observou, por fim, que havendo incompatibilidade entre o mencionado
Decreto-Lei e o Código de Defesa do Consumidor, há prevalência daquele
pelos critérios de especialidade e cronologia, vez que constitui lei especial
nova.

Considerando a função atribuída ao Superior
Tribunal de Justiça de uniformização da jurisprudência, a necessária
interpretação sistemática do direito e o princípio da economia processual, de
rigor a adoção da orientação interpretativa estabelecida pela Corte Superior,
conforme observam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero em sua obra:
“A rigor, tendo em conta a função de outorga de unidade ao direito
reconhecida ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, CRFB), a
necessidade de racionalização da atividade judiciária e o direito fundamental
a um processo sem dilações indevidas (art. 5o, LXXVIII, CRFB), o tribunal
de origem está vinculado à decisão.” (Código de Processo Civil Comentado
artigo por artigo. 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 594)
Nessa senda, é certo que o desfecho dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2081347-26.2020.8.26.0000
9
deve ter em vista o posicionamento firmado pela Corte Superior em sede de
recurso repetitivo trata-se, a bem da verdade, de precedente obrigatório, nos
termos do que dispõe o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil ,
não se mostrando suficiente para purga da mora o pagamento das parcelas
vencidas.
Dessa
forma,
deve-se
entender
pela
impossibilidade de purgação da mora pelo devedor, o qual, sob pena de
consolidação da posse e propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária na pessoa do credor, deverá efetuar o pagamento de todo o débito,
inclusive das prestações vincendas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator